Tribunal: STF
Processo: RE 93735
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA OBJETIVANDO A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DE DELIBERAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, NA PARTE EM QUE INTRODUZIU
MODIFICAÇÕES NO ESTATUTO DE SOCIEDADE, SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 194, 196 E 197 DA LEI N. 6.404/76.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, INTERPRETANDO CLAUSULAS ESTATUTARIAS, ENTENDEU
QUE APENAS FOI INSTITUIDA UMA RESERVA ESTATUTARIA, OU SEJA, RESERVA
DE INVESTIMENTO E CAPITAL DE GIRO. HOUVE, AO QUE SE VE DA
FUNDAMENTAÇÃO, SIMPLES INTERPRETAÇÃO DAS MENCIONADAS CLAUSULAS, NÃO
SE CONFIGURANDO, POR OUTRO LADO, NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI DAS
SOCIEDADES ANONIMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.